Tribunal: TJMT
Processo: 1025509-35.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
dks
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS PJe No 1025509-35.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 307 - CAPITAL
IMPETRANTE:
DRA. HARIDINY HALESSA DE ALMEIDA LOBATO
PACIENTE:
SÉRGIO CARVALHO GONÇALVES
Vistos, etc.
O presente writ repressivo com pedido de tutela de urgência, aviado na forma dos arts, 647 e 648, inciso I, ambos do CPP, por Haridiny Halessa de Almeida Lobato, OAB/MT, 22.992/O, em favor de Sérgio Carvalho Gonçalves, qualificado, colima o reconhecimento de constrangimento ilegal em tese provocado pela autoridade judiciária da 7a Vara Criminal da Capital, que, nos autos da Ação Penal 0012331-07.2020.8.11.0042, cód. 623511, manteve a prisão preventiva decretada em 26/3/2020 contra o paciente, e cumprida na data de 23/4/2020, acusado da prática dos crimes previstos nos arts. 2o da Lei n. 12.850/2013, 129 e 147, estes do CP, a seu ver, por tempo excessivo e injustificadamente.
Segundo a inicial, desde o cumprimento da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente já transcorreram mais de 200 dias, há mais de sete meses, sem que tenha sido encerrada a instrução criminal, de modo que a prisão cautelar se entremostra como verdadeira antecipação executória da sanção penal, atraso do qual o paciente em nada colaborou, registrando ainda que o recesso forense ocorrerá em menos de 25 dias, o que certamente contribuirá para deixar a instrução criminal ainda mais lenta.
Conquanto entenda que os prazos processuais de ações de réus presos não sejam peremptórios, entende não haver justificativa idônea para o atraso da tramitação processual.
Assinala, portanto, ofensa ao art. 7o, item “2”, n. 5 e 6, da Convenção Americana de Direitos Humanos, internalizada no Brasil por meio do Decreto n. 678/92, bem como aos arts. 1o, III, 5o, incisos LVII, LXVI e LXXVIII, e § 2o, da CF, art. 316 do CPP, e aos princípios da homogeneidade, proporcionalidade e razoabilidade, visto que a somatória das penas mínimas jamais poderia determinar o cumprimento da pena em perspectiva em regime fechado, na forma do art. 33, § 2o, do CP, de modo que, em caso de eventual condenação, o paciente certamente não permanecerá privado de sua liberdade.
Afirma, por último, que o paciente é pessoa de bons antecedentes, residente na capital há mais de quarenta anos, possuindo ocupação lícita, emprego fixo como eletricista, e que, portanto, não representa o propalado perigo à ordem pública.
Pede a concessão initio litis da ordem mandamental para restabelecer o ius libertatis do paciente, com ou sem medidas cautelares diversas, e a confirmação no mérito.
Instruiu a impetração com os documentos constantes dos ids. 68448475 a 68448476.
Feito distribuído em plantão judiciário de final de semana, ocasião em que o eminente Des. Sebastião de Moraes Filho não analisou o pedido de tutela de urgência, 68448995.
No expediente regular, a distribuição foi realizada pelo método de sorteio [id. 68448477, 68470498], e a certidão constante do id. 68448480 não apontou feitos capazes de gerar prevenção de julgador.
Vieram-me os autos conclusos.
É o relatório. DECIDO.
A acusação que repousa sobre o paciente é a de participação de organização criminosa, que teriam gravado publicado em redes sociais um vídeo com cenas de violência praticada contra a vítima Chirlei Pereira dos Santos, no qual os agressores teriam mencionado que assim agiram em nome da referida facção, aplicando contra a ofendida um “salve” por raspando-lhe a cabeça por ter se envolvido com um homem casado [vide, respeito, BO 2020.59218, id. 68448475, p. 5, denúncia datada de 05/5/2020, id. 68448476, pp. 1-6].
O paciente, conhecido pela alcunha de “Serginho”, segundo a denúncia, é conhecido por moradores “como responsável pela disciplina da facção criminosa Comando Vermelho na região, pessoa que causa grande temor nos moradores do bairro. Sérgio é vizinho de frente da vítima e foi quem fez a gravação dos vídeos que registraram todas as agressões sofridas por Chirlei” [p. 4].
O paciente, ouvido na fase inquisitorial, reservou-se no direito de permanece calado e somente se manifestar em Juízo [id. 68448475, pp. 12-13].
A denúncia, oferecida ainda contra Raphael Perottoni, Evellyn Carolina Oliveira Rodrigues, Janayra Dias da Silva e Elisângela Clementina Gomes do Nascimento Takahoshi, foi recebida em 22/5/2020 [id. 68448476, pp. 9-11].
A resposta à acusação apresentada pela defesa do paciente foi juntada aos autos em 10/7/2020 [id. 68448476, p. 14].
Não há outros informes sobre a situação atual da tramitação processual.
Estabelece o art. 648, inciso II, do CPP, que uma das hipóteses de constrangimento ilegal amparável pelo habeas corpus se dá quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei.
A lei processual penal não define o tempo de duração da prisão preventiva, e por isso impera a linha de entendimento segundo a qual essa modalidade de constrição pessoal cautelar – via de regra – caracteriza-se por uma relativa indeterminação quanto ao tempo de duração.
Excepcionam-se, verbi gratia, a previsão do art. 390 do Código de Processo Penal Militar, que impõe o prazo taxativo de 50 dias para conclusão da instrução criminal, ou a nova de Lei de Organizações Criminosas (Lei n. 12.850/2013), que dispõe que a instrução criminal com réu preso não poderá exceder 120 dias, prorrogáveis, justificadamente, por igual período.
E, como a lei processual penal não define o prazo máximo de duração da prisão preventiva, a doutrina e a jurisprudência estabeleceu que ela deveria variar entre 95 (crimes comuns processados pelo rito ordinário) a 190 dias (crimes hediondos), e que, hodiernamente, representa a somatória de todos os atos processuais conferidos a esse tipo de procedimento, desprezando-se os prazos relativos à movimentação cartorária.
Essa delimitação, contudo, não é uma regra cogente e inflexível, mas apenas um parâmetro de cálculo, que haverá de ceder diante das peculiaridades do caso, inocorrendo constrangimento ilegal quando o excesso ocorre dentro de uma perspectiva de razoabilidade e proporcionalidade, ou quando, a priori, incidentes algumas das hipóteses contempladas nos enunciados das Súmulas 21, 52 e 64, todas do c. Superior Tribunal de Justiça.
Consoante tem pacificamente reconhecido o Pretório Excelso – raciocínio que vem sendo seguido por esta Corte de Justiça –, o prazo de conclusão da instrução criminal da ação penal com réu preso pelo processo “não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para se definir se houve ou não excesso, não se limitando o exame à mera soma aritmética dos prazos processuais (Precedentes do STF e do STJ)” (STF, 1a Turma, HC 103385, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 08/02/2011, DJe 13/4/2011).
No caso em apreço, consigno, em princípio, uma relativa complexidade da ação penal composta de cinco réus e três crimes, o que poderá vir a justificar o atraso na instrução criminal.
Ainda, não se vislumbra manifesta evidência de possível indolência judicial na condução da ação, sendo relevante anotar que desde o recebimento da denúncia, em 22/5/2020, a defesa do paciente somente apresentou resposta à acusação em 10/7/2020, ou seja, um mês e dezoito dias depois.
Sobretudo, não há outros informes que determinem, de modo claro, se os demais codenunciados já ofertaram suas respostas à acusação, e em que pé se encontra a marcha processual, o que impede o reconhecimento imediato de possível excesso de prazo amparável pela estreita via do habeas corpus.
Registro, ainda, que quanto aos aspectos que circundam a necessidade de acautelamento da ordem pública, a impetrante não juntou aos autos a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, pois, uma vez que a decisão posterior a ela fez referência per relationem, seria imprescindível a sua presença para avaliar o acerto ou não do referido decreto prisional cautelar.
Logo, dentro desse contexto, sendo a pretensão sob exame anômala no rito procedimental do writ constitucional, carecendo de prova cabal e pré-constituída do aventado constrangimento ilegal para a sua concessão - o que não resta evidenciado, ao menos nesta análise inaugural do feito - indefiro a liminar almejada.
Solicitem-se as informações nos autos, exigindo-se da autoridade dita coatora, observância ao que dispõe o art. 1501, I a V, da CNGC (Provimento 41/2016):
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição;
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso;
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”
Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 01 de dezembro de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator